Tribunal: STF
Processo: ARE 1586717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. DANO IN RE IPSA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM EXTIRPAÇÃO, DE OFÍCIO, DE UMA DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. O apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, reprimenda esta substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, mais o pagamento do valor de R$5.000,00 a título de reparação de danos causados pela infração, pela prática do crime previsto no art. 215-A, caput, do Código Penal, por praticar ato libidinoso sem a anuência da vítima.
1.2. A defesa interpôs recurso de apelação, requerendo a absolvição com base no princípio in dubio pro reo e o afastamento ou a redução do valor fixado a título de reparação de danos causados pela infração.
1.3. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação pelo crime de importunação sexual deve ser mantida, considerando o princípio in dubio pro reo ventilado pela defesa e (ii) saber se é possível a manutenção do valor mínimo de indenização pelos danos morais fixados em sentença ou sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Autoria e materialidade devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, depoimento da vítima, relatos dos policiais atuantes no caso e imagens de câmera de segurança.
3.2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica, possui especial relevância probatória, podendo embasar a condenação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3.3. Quanto à indenização por danos morais, verifica-se que houve observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além da proporcionalidade, pelo que deve ser mantida.
3.4. O recolhimento domiciliar noturno foi extirpado, de ofício, consoante entendimento consolidado da Súmula 493 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e não provido, com extirpação, de ofício, de uma das condições do regime aberto.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art. 215-A, caput. Código de Processo Penal: art. 387, IV. Constituição Federal: art. 5º, LIV. Súmula 493 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ – Quinta Turma – AgRg no AREsp nº 2.128.151/SP – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julg. 16/08 /2022. STJ – Sexta Turma – AgRg no REsp nº 1.745.628/MS – Rel. Ministra Laurita Vaz – Julg. 19/03/2019.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente